Tribunal: STJ
Processo: 2226606-18.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486597 - SP
(2023/0334696-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JJ ÉDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: FACIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ONIAS MARCOS DOS REIS - SP312073
INTERES.
: ELIAS STEFAN JUNIOR
INTERES.
: FERNANDO STECCA FILHO
INTERES.
: FERNANDO STECCA NETO
INTERES.
: FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA
INTERES.
: MARIA CRISTINA DE BARROS CASTANHO STECCA
INTERES.
: MARIA FERNANDA STECCA STEFAN
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO
STJ. INVIABILIDADE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração e negara provimento ao agravo em recurso especial, por inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ
e inviabilidade de exame do
IX, da Constituição.
art. 93,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, no qual se deferiu certidão para averbação do ajuizamento da
execução nas matrículas de imóveis, nos termos do
II, da
art. 54,
Lei n. 13.097/2015.
3. A Corte de origem manteve a decisão interlocutória que autorizou a averbação
premonitória, assentando tratar-se de medida informativa, diversa do registro de
penhora e sem indícios de prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC; (ii) saber se incide a
Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se incide a Súmula n. 83 do STJ; (iv) saber se
houve violação ao
II, da
com impossibilidade de
art. 54,
Lei n. 13.097/2015,
Documento eletrônico VDA54869480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c69a797c-9383-42bb-a283-b0b3df881698

averbação em bens de terceiros já alienados; e (v) saber se é possível o exame do
IX, da Constituição.
art. 93,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe exame de violação direta ao
IX, da Constituição nesta via;
art. 93,
além disso, o acórdão estadual apresentou fundamentação suficiente, não havendo
nulidade por ausência de motivação.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem apreciou o
núcleo da controvérsia, distinguindo averbação de penhora e registrando a
ausência de prejuízo, sendo desnecessária nova manifestação sobre pontos
implicitamente analisados.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: aferir a extensão da alienação de bens e a utilidade
da averbação demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado no
recurso especial.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ: o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte sobre a natureza informativa da averbação premonitória
e sua não confusão com penhora.
9. Não há ofensa ao
II, da
a averbação premonitória é
art. 54,
Lei n. 13.097/2015:
mecanismo de publicidade, distinto da penhora, sem efeito constritivo e sem
prejuízo imediato, inclusive quanto à alegação de alienação a terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. É inviável o exame de matéria constitucional no recurso
Tese de julgamento:
especial e não há nulidade por ausência de fundamentação quando o acórdão
enfrenta os pontos essenciais. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando
o Tribunal de origem aprecia o núcleo da controvérsia e distingue averbação
premonitória de penhora. 3. Súmula n. 7 do STJ: vedado o reexame de fatos e
provas quanto à extensão da alienação e à utilidade da averbação. 4. Súmula n. 83
do STJ: mantida a decisão em conformidade com a jurisprudência desta Corte
sobre a natureza informativa da averbação. 5.
II, da
a
Art. 54,
Lei n. 13.097/2015:
averbação premonitória é medida de publicidade, sem efeito constritivo e sem
prejuízo imediato.”
CPC, arts. 11, 489, 1.022; CF,
IX;
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
II.
Lei n. 13.097/2015, art. 54,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 2.668.059/SC;
AREsp n. 2.365.743/SP;
STJ,
STJ,
REsp n. 1.334.635/RS;
REsp n. 1.236.057/SP;
EREsp n. 185.645/PR;
STJ, AgRg no Ag n.
; STJ, AgInt nos EDcl no
56.745/SP
AREsp n. 2.818.295/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA54869480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c69a797c-9383-42bb-a283-b0b3df881698

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c69a797c-9383-42bb-a283-b0b3df881698

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486597 - SP (2023
/0334696-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JJ ÉDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: FACIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ONIAS MARCOS DOS REIS - SP312073
INTERES.
: ELIAS STEFAN JUNIOR
INTERES.
: FERNANDO STECCA FILHO
INTERES.
: FERNANDO STECCA NETO
INTERES.
: FFE
CONSTRUCOES,
INCORPORACOES
E
PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: MARIA CRISTINA DE BARROS CASTANHO STECCA
INTERES.
: MARIA FERNANDA STECCA STEFAN
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO
STJ. INVIABILIDADE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração e negara provimento ao agravo em recurso especial, por inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ e
inviabilidade de exame do
IX, da Constituição.
art. 93,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, no qual se deferiu certidão para averbação do ajuizamento da execução
nas matrículas de imóveis, nos termos do
II, da
art. 54,
Lei n. 13.097/2015.
3. A Corte de origem manteve a decisão interlocutória que autorizou a averbação
premonitória, assentando tratar-se de medida informativa, diversa do registro de
penhora e sem indícios de prejuízo.
Documento eletrônico VDA53012279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:21
Código de Controle do Documento: d5495738-e84c-4a46-a8d9-81941f91fc1c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC; (ii) saber se incide a
Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se incide a Súmula n. 83 do STJ; (iv) saber se houve
violação ao
II, da
com impossibilidade de averbação em
art. 54,
Lei n. 13.097/2015,
bens de terceiros já alienados; e (v) saber se é possível o exame do
IX, da
art. 93,
Constituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe exame de violação direta ao
IX, da Constituição nesta via; além
art. 93,
disso, o acórdão estadual apresentou fundamentação suficiente, não havendo
nulidade por ausência de motivação.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem apreciou o
núcleo da controvérsia, distinguindo averbação de penhora e registrando a ausência
de prejuízo, sendo desnecessária nova manifestação sobre pontos implicitamente
analisados.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: aferir a extensão da alienação de bens e a utilidade
da averbação demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado no recurso
especial.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ: o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte sobre a natureza informativa da averbação premonitória e
sua não confusão com penhora.
9. Não há ofensa ao
II, da
a averbação premonitória é
art. 54,
Lei n. 13.097/2015:
mecanismo de publicidade, distinto da penhora, sem efeito constritivo e sem prejuízo
imediato, inclusive quanto à alegação de alienação a terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. É inviável o exame de matéria constitucional no recurso
Tese de julgamento:
especial e não há nulidade por ausência de fundamentação quando o acórdão
enfrenta os pontos essenciais. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem aprecia o núcleo da controvérsia e distingue averbação
premonitória de penhora. 3. Súmula n. 7 do STJ: vedado o reexame de fatos e provas
quanto à extensão da alienação e à utilidade da averbação. 4. Súmula n. 83 do STJ:
mantida a decisão em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre a
natureza informativa da averbação. 5.
II, da
a averbação
Art. 54,
Lei n. 13.097/2015:
premonitória é medida de publicidade, sem efeito constritivo e sem prejuízo
imediato.”
CPC, arts. 11, 489, 1.022; CF,
IX;
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
II.
Lei n. 13.097/2015, art. 54,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 2.668.059/SC;
AREsp n. 2.365.743/SP;
STJ,
STJ,
REsp n. 1.334.635/RS;
REsp n. 1.236.057/SP;
EREsp n. 185.645/PR;
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.818.295/SP.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53012279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:21
Código de Controle do Documento: d5495738-e84c-4a46-a8d9-81941f91fc1c

Trata-se de agravo interno interposto por JJ ÉDEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão de fls. 1.771-
1.775, que rejeitou embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática
que havia negado provimento ao agravo em recurso especial, em razão da
inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, da
incidência da Súmula n. 7 do STJ, da consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte (Súmula n. 83 do STJ) e da inviabilidade de exame de
alegada afronta ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Alega que o debate é estritamente infraconstitucional, sustenta violação
dos arts. 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, e requer o afastamento da
pecha de violação constitucional (fls. 1.782-1.784).
Sustenta negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento
específico das teses sobre a desnecessidade da averbação premonitória, execução
extinta e inexistência de recurso com efeito suspensivo (fls. 1.779-1.783).
Afirma que é indevida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, porque a
solução depende apenas da correta aplicação do direito ao caso concreto, sem
reexame de provas, e que seria possível a revaloração de fatos incontroversos (fls.
1.784-1.786).
Aduz que não incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão estadual
estaria em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior (fls. 1.785-
1.786).
Pontua violação ao
II, da
por suposta
art. 54,
Lei n. 13.097/2015,
impossibilidade de averbação premonitória em bens de terceiros já alienados,
reiterando que se trata de medida apenas emulativa e sem utilidade prática diante da
extinção da execução (fls. 1.777-1.783 e 1.786).
Documento eletrônico VDA53012279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:21
Código de Controle do Documento: d5495738-e84c-4a46-a8d9-81941f91fc1c

Defende, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
agravo interno, com o destrancamento do recurso especial e, subsidiariamente, a
vedação de novas averbações nas matrículas dos imóveis (fls. 1.787-1.788).
Requer o provimento do recurso, com a declaração de não incidência das
Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, o reconhecimento da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada e o provimento do recurso especial para anulação
do acórdão estadual ou, subsidiariamente, para impedir novas averbações e cancelar
as existentes (fls. 1.787-1.788).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em
execução de título extrajudicial, no qual se deferiu a expedição de certidão para
averbação do ajuizamento da execução nas matrículas de imóveis, nos termos do
II, da
art. 54,
Lei n. 13.097/2015.
A Corte
manteve a decisão interlocutória que autorizou a averbação
a quo
premonitória, assentando tratar-se de medida informativa, diversa do registro de
penhora e sem indícios de prejuízo.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou, em síntese,
violação ao
§ 1o, IV, e ao
II, do Código de Processo Civil, ao
art. 489,
art. 1.022,
II, da
e ao
IX, da Constituição Federal.
art. 54,
Lei n. 13.097/2015,
art. 93,
Nas razões do agravo interno, sustenta que o debate é exclusivamente
infraconstitucional e que houve negativa de prestação jurisdicional; afirma a não
Documento eletrônico VDA53012279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:21
Código de Controle do Documento: d5495738-e84c-4a46-a8d9-81941f91fc1c

incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ; e reitera a tese de violação do
II,
art. 54,
da
por suposta impossibilidade de averbação em bens de
Lei n. 13.097/2015,
terceiros.
Conforme consta na decisão agravada, quanto à alegada afronta ao art. 93,
IX, da Constituição, esta via não comporta exame de matéria constitucional, além de
ter sido registrado que o acórdão estadual apresentou fundamentação suficiente,
ainda que contrária ao interesse da parte. A mera insatisfação com o resultado não
caracteriza ausência de motivação.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao caráter infraconstitucional da controvérsia e à suposta nulidade por falta
de fundamentação, não há como afastar o fundamento de que a competência para
exame de violação direta à Constituição é do Supremo Tribunal Federal e de que a
decisão impugnada enfrentou os pontos essenciais.
No que concerne à negativa de prestação jurisdicional, a decisão
monocrática destacou que houve exame específico da legalidade da averbação
premonitória, com distinção clara entre averbação e penhora, e registro de ausência
de prejuízo, por se tratar de informação pública. Nessa linha, ficou consignado que o
Tribunal de origem apreciou o núcleo da controvérsia, sendo desnecessária nova
manifestação sobre dispositivos já implicitamente analisados.
Nesse contexto, mantém-se a conclusão de inexistência de omissão ou
contradição apta a justificar efeitos integrativos ou infringentes, pois o acórdão
estadual examinou o tema central da lide. Nesse sentido, os julgados já mencionados
na decisão agravada: AgRg no Ag n. 56.745/SP; AgInt no AREsp n. 2.668.059/SC;
AgInt no AREsp n. 2.365.743/SP; REsp n. 1.334.635/RS; REsp n. 1.236.057/SP;
AgInt nos EDcl no
EREsp n. 185.645/PR;
AREsp n. 2.818.295/SP.
Documento eletrônico VDA53012279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:21
Código de Controle do Documento: d5495738-e84c-4a46-a8d9-81941f91fc1c

Quanto à insurgência contra a incidência da Súmula n. 7 do STJ, a decisão
impugnada assentou que verificar a extensão da alienação dos bens e a utilidade da
averbação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta
instância. A tese de revaloração de fatos incontroversos não afasta o óbice quando o
que se pretende é redimensionar premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias.
Desse modo, deve ser preservada a aplicação do enunciado, pois a revisão
pretendida implicaria reexame de provas. Nesse sentido, os julgados já mencionados
na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.668.059/SC;
AREsp n. 2.365.743/SP; REsp n. 1.334.635/RS; REsp n. 1.236.057/SP;
AgRg no Ag n. 56.745/SP; AgInt nos EDcl no
EREsp n. 185.645/PR;
AREsp n. 2.818.295/SP.
Relativamente à apontada inadequação da Súmula n. 83 do STJ, a decisão
monocrática registrou que o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual a averbação premonitória insere-se no
poder geral de cautela, não se confunde com penhora, tem natureza apenas
informativa e não causa prejuízo ao devedor. Por isso, incide o óbice tanto pela
alínea a quanto pela alínea c do
III, da Constituição.
art. 105,
Assim, subsiste a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, diante da
conformidade do julgado estadual com a orientação consolidada. Nesse sentido, os
julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 2.668.059/SC;
AgInt no AREsp n. 2.365.743/SP; REsp n. 1.334.635/RS; REsp n. 1.236.057/SP;
AgRg no Ag n. 56.745/SP; AgInt nos EDcl no
EREsp n. 185.645/PR;
AREsp n. 2.818.295/SP.
Por fim, quanto à alegada violação ao
II, da
a
art. 54,
Lei n. 13.097/2015,
decisão agravada reafirmou que a averbação premonitória é mecanismo de
Documento eletrônico VDA53012279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:21
Código de Controle do Documento: d5495738-e84c-4a46-a8d9-81941f91fc1c

publicidade, distinto da penhora, desprovido de efeito constritivo e sem prejuízo
imediato, não havendo falar em descumprimento do referido dispositivo, mesmo
diante da alegação de alienação dos bens a terceiros.
Diante disso, deve ser mantido o entendimento de que não há ofensa ao
II, da
pois a medida tem caráter informativo e visa
art. 54,
Lei n. 13.097/2015,
resguardar terceiros de boa-fé. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão
agravada: AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.668.059/SC;
AREsp n. 2.365.743/SP;
AgRg no Ag
REsp n. 1.334.635/RS; REsp n. 1.236.057/SP; EREsp n. 185.645/PR;
n. 56.745/SP; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.818.295/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53012279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:21
Código de Controle do Documento: d5495738-e84c-4a46-a8d9-81941f91fc1c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.486.597 / SP
Número Registro: 2023/0334696-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10143318020188260602 101433180201882606028582018 22266061820218260000 8582018
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JJ ÉDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: FACIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : ONIAS MARCOS DOS REIS - SP312073
INTERES.
: ELIAS STEFAN JUNIOR
INTERES.
: FERNANDO STECCA FILHO
INTERES.
: FERNANDO STECCA NETO
INTERES.
: FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA
INTERES.
: MARIA CRISTINA DE BARROS CASTANHO STECCA
INTERES.
: MARIA FERNANDA STECCA STEFAN
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JJ ÉDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
Documento eletrônico VDA54845570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:25
Código de Controle do Documento: fa524f9e-6fc4-4b7c-840b-d80c8fedf730

AGRAVADO
: FACIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : ONIAS MARCOS DOS REIS - SP312073
INTERES.
: ELIAS STEFAN JUNIOR
INTERES.
: FERNANDO STECCA FILHO
INTERES.
: FERNANDO STECCA NETO
INTERES.
: FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA
INTERES.
: MARIA CRISTINA DE BARROS CASTANHO STECCA
INTERES.
: MARIA FERNANDA STECCA STEFAN
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:25
Código de Controle do Documento: fa524f9e-6fc4-4b7c-840b-d80c8fedf730